Tribunal: TJBA
Processo: 8190400-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8190400-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS DA CUNHA PACHECO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. MACONHA E HAXIXE FRACIONADOS. APREENSÃO DE BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 dias-multa. 2. O réu foi preso em flagrante na posse de 2,69 g de maconha e 64,28 g de haxixe, fracionados em 15 porções, além de uma balança digital de precisão e R$ 49,00 em espécie. II. Questão em discussão 3. Discute-se: a) a suficiência das provas de autoria e materialidade para amparar a condenação; b) a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal ou uso compartilhado; c) a possibilidade de redução da pena provisória aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório e harmônicos com os demais elementos dos autos. 5. A desclassificação para porte para consumo pessoal não é cabível, pois a forma de acondicionamento das substâncias, a apreensão de balança digital de precisão, o dinheiro em espécie e as circunstâncias da abordagem indicam destinação mercantil. 6. A desclassificação para uso compartilhado também não é cabível, pois não foram comprovados os requisitos cumulativos do artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas, especialmente a finalidade de consumo conjunto e o oferecimento a pessoa de relacionamento do agente. 7. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante, nos termos do entendimento revisado da Súmula 630 do STJ, mas não permite reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida. 9. Tese de julgamento: a incidência de circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF. Referências: Código Penal, artigo 65, III, “d”. Lei 11.343/2006, artigo 28; artigo 33, caput, § 3º e § 4º. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça. Tema 158 do Supremo Tribunal Federal. Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8190400-74.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MARCOS DA CUNHA PACHECO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR